Tribunal: STF
Processo: RE 1245441
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. ACIDENTE DE TRAJETO. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. LEI 8.212/1991. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Para dissentir-se do acórdão impugnado, no que tange à conclusão de que a variação monetária ativa ocorrida em razão do atraso no pagamento de fatura de energia elétrica integra o conceito de receita operacional para fins de incidência da contribuição, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis 8.212/1991, 8.213/1991 e 10.666/2003; Decretos 3.048/1999, 6.042/2007 e 6.957/2009; e Resolução MPS/CNPS 1.316/2010), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria indireta. 



    II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.